Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-20.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR EX-CÔNJUGE. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. VALIDADE DA PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA (“SUPRESSIO”). CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento e cobrança de aluguel, condenando a ré ao pagamento de R$ 750,00 mensais pela utilização exclusiva de imóvel comum, desde a citação até a alienação do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade ativa do autor em razão de suposta doação da meação aos filhos no divórcio; (ii) verificar a ocorrência de coisa julgada em virtude de ação anterior; e
(iii) definir se o uso exclusivo do imóvel por ex-cônjuge, ainda que com filhos comuns, afasta o dever de pagar aluguel proporcional à cota-parte do coproprietário.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a doação não foi homologada no divórcio, permanecendo o condomínio em partes iguais. 4. Afastada a alegação de coisa julgada, porque a demanda anterior possuía causa de pedir diversa e foi proferida antes da retificação da matrícula. 5. Inexistência de renúncia tácita ao direito (“supressio”), já que não houve manifestação expressa de abdicação, sendo inaplicável tal instituto em condomínio sem previsão legal. 6. O fato de a ocupante residir com filhos comuns não afasta o dever de contraprestação, especialmente diante do pagamento de pensão alimentícia pelo coproprietário não possuidor. 7. Uso exclusivo do bem autoriza indenização proporcional à cota-parte, nos termos dos arts. 1.319 e 1.326 do CC e da jurisprudência do STJ, para evitar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento: “O uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge, ainda que na companhia de filhos, enseja o pagamento de aluguel proporcional à cota-parte do outro condômino, sendo inaplicável a renúncia tácita (‘supressio’) sem manifestação expressa.”